Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. REGRAS DO EDITAL NÃO ATENDIDAS. COMANDO CLARO PARA PREENCHIMENTO DO TIPO DA PROVA NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias com vistas a manutenção da parte autora em concurso e a consequente participação nas demais etapas. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que não teve sua prova objetiva corrigida em razão da ausência de marcação do tipo de prova correspondente na folha de respostas, embora o documento seja identificável por código de barras. Alega que a ausência de indicação do tipo de prova é mera irregularidade, sendo devida sua manutenção nas etapas seguintes do concurso.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52485799) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida em razão da documentação probatória apresentada. Contrarrazões apresentadas (ID 52485801).
3. No caso, não é possível verificar qualquer irregularidade na eliminação. O caderno de provas era claro quanto à necessidade de indicação do número da prova na folha de respostas (ID 52485765- Pág. 1), o que não foi observado pelo recorrente (ID 52485764).
4. A cláusula 10.15.1 do Edital No 04/2023-DGP/PMDF, DE 23 DE JANEIRO DE 2023 dispõe que “O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme as instruções contidas na mesma e na capa do caderno de questões”. Assim, não observadas as instruções, não se verifica a probabilidade do direito veiculado.
5. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica no caso.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.